Tribunal: TJES
Processo: 5003845-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Limitações ao Poder de Tributar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003845-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003845-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
contra a r. decisão (evento 1441326) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
,

indeferiu o pedido de redução da constrição judicial de bens.

Em suas razões (evento 1441103), argumenta a recorrente, em suma, que a constrição determinada pelo juízo singular deve ser limitada pelo valor do crédito executado.

Aduz, nessa toada, que a penhora realizada em toda a frota da empresa deve ser reduzida, de forma a recair somente sobre bens suficientes à garantia da pretensa dívida.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna a parte recorrente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal de forma a
“reduzir os efeitos da penhora de veículos automotores à garantia da dívida executada (...), mantendo-se, ademais, o depósito/guarda de tais bens sob a responsabilidade da Executada, ora agravante, os quais, são indispensáveis à consecução de sua atividade empresarial.”
Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão acostada no evento 1505068.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na forma do disposto no art. 1.020 do CPC.

Vitória, 17 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003845-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
contra a r. decisão (evento 1441326) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES
, indeferiu o pedido de redução da constrição judicial de bens.

Em suas razões (evento 1441103), argumenta a recorrente, em suma, que a constrição determinada pelo juízo singular deve ser limitada pelo valor do crédito executado.

Aduz, nessa toada, que a penhora realizada em toda a frota da empresa deve ser reduzida, de forma a recair somente sobre bens suficientes à garantia da pretensa dívida.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna a parte recorrente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal de forma a
“reduzir os efeitos da penhora de veículos automotores à garantia da dívida executada (...), mantendo-se, ademais, o depósito/guarda de tais bens sob a responsabilidade da Executada, ora agravante, os quais, são indispensáveis à consecução de sua atividade empresarial.”
Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão acostada no evento 1505068.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, denoto que, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Linhares em desfavor da ora agravante, objetivando o recebimento do crédito materializado pela CDA nº 29978/2012, no valor de R$ 82.694,30 (oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos).

Citada, a executada, inicialmente, ofereceu, como garantia, dois lotes localizados no Município de Areal/RJ, avaliados, conjuntamente, no importe de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Intimado acerca de tal pretensão, o Município exequente (evento 1441120) se manifestou no sentido de não aceitar os aludidos bens, pugnando, na oportunidade, pela penhora em dinheiro em conta da executada e, sendo esta infrutífera, requereu a realização de restrição judicial de veículos pelo sistema RENAJUD.

Sendo infrutífera a constrição de valores, fora determinada a anotação de restrição de transferência em diversos veículos de propriedade da executada, conforme espelho constante no evento 1441122.

O Município, por seu turno, pugnou pela avaliação dos veículos e, ato contínuo, pelo início dos atos de expropriação, na forma do art. 876 e seguintes do CPC.

Ato contínuo (evento 1441128), o juízo singular determinou a expedição de carta precatória para penhora dos veículos, nomeando a parte exequente como depositária dos bens, caso fossem penhorados, cabendo a ela diligenciar para remoção dos mesmos, em sendo efetivada a penhora.

Em seguida, a ora agravante atravessou manifestação (evento 1441128) pugnando pela redução da aludida constrição, uma vez que, segundo seu entender, os valores somados de seus veículos perfazem a monta aproximada de cinco milhões, ao passo que o valor atualizado da execução gravita em torno de duzentos e treze mil reais.

Novamente instado a se manifestar, o Município de Linhares, no evento 1441132, pugnou pelo indeferimento do pedido de redução, notadamente por considerar que
“os bens indicados pela devedora encontram-se com os valores desatualizados, não sendo também possível aferir o seu real estado de conservação”.

Após outras diligências inerentes ao feito executivo, sobreveio a decisão recorrida (evento 1441326), oportunidade na qual, acerca da pretendida redução da penhora, assim consignou:

"Outrossim, o requerimento de “
redução da constrição judicial de bens efetivada neste feito”
(fl. 378) incide em ao menos dois equívocos.

O primeiro consiste em afirmar que houve constrição, quando o Renajud não se presta a tal finalidade, mas sim para registrar restrições no prontuário de veículos localizados na base de dados do referido sistema informatizado.

O segundo recai sobre o fato de que a mera restrição não significa garantia da execução; apenas a penhora e a expropriação, após a regular liquidação, é que são capazes de concluir pela garantia de satisfação da dívida.

Essas considerações também são válidas em se tratando inclusive de penhora de imóveis, já que o preço da avaliação judiciário serve apenas como parâmetro para a venda judicial, não significando garantia integral da execução.

Ante o exposto, rejeito os pedidos de fls. 259 e 379, bem como determino o regular prosseguimento da execução."

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Consigno que a ora recorrente, executada nos autos de origem, já manejou, em prévia oportunidade, embargos à execução fiscal (nº 0004386-57.2018.8.08.0030), sendo que no aludido incidente houve a interposição de agravo de instrumento (nº 5003411-69.2020.8.08.0000) em razão do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo.

Naquele recurso (nº 5003411-69.2020.8.08.0000), ao também indeferir a tutela de urgência recursal vindicada pela executada, lancei fundamentação no sentido de que,
“diversamente do que parece compreender a parte agravante, a mera anotação de restrição de transferência efetivada nos bens móveis de sua propriedade não se confunde com a realização de penhora”.

A propósito, colaciono dispositivo do Regulamento do Sistema RENAJUD que muito bem elucida a questão:

Art. 6º O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

§ 1º Para possibilitar a efetivação de restrições, o usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário.

§ 2º O endereço do proprietário somente será visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo possuir restrição anterior.

Nesse sentido, o que se observa é que o sistema do RENAJUD, por si só, não funciona como medida de automática penhora de bens, mas tão somente de restrição de alguns direitos da propriedade, sendo que,
in casu
, estabeleceu-se, tão somente, a restrição do direito de transferência dos veículos.

Com efeito, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, aduz-se que os documentos acostados aos autos não demonstram que foram efetivadas penhoras sobre os bens móveis da agravante, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD (ID nº 1441122).

Insta salientar que não houve sequer avaliação dos bens pelo Oficial de Justiça, o que permite mensurar seus valores e, especialmente, o estado no qual se encontram.

Não destoa deste entendimento a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PENHORA INSUFICIENTE. PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA. 1. A questão a atinente à prévia necessidade de garantia do juízo, para o recebimento dos embargos à execução, acabou definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do RESP 1272827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (...). 2. Na hipótese dos autos, há uma única penhora, de valores no montante de R$ 94,22, pois
sobre o veículo mencionado
não foi efetivada penhora, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD
, como, aliás, expressamente postulado pelo exequente. Diversamente do que parece compreender a parte embargante/apelante,
anotação de restrição de transferência, que foi efetivada sobre o veículo e está prevista no artigo 6º, § 1º, do Regulamento do sistema RENAJUD, não se confunde com penhora.
Assim, nenhum reparo merece a douta sentença hostilizada que indeferiu a inicial em razão do não atendimento da ordem de complementação de penhora, por irrisória. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJRS; APL 0219475-84.2019.8.21.7000; Proc 70082475666; Venâncio Aires; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 25/09/2019; DJERS 04/10/2019)
(grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SUSPENSÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 -
A simples inserção de bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD não representa qualquer excesso de penhora, pois, somente após a devida localização dos veículos e a realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, será possível mensurar a garantia que representam, sobretudo após a verificação do estado em que se encontram
. 2 - A restrição de circulação dos veículos deve, por ora, ser afastada, sob pena de ser imposto grave dano aos Agravantes, os quais não poderão utilizá-los para o cumprimento das suas atividades empresariais, sobretudo em tempos de grave crise sanitária de saúde decorrente do novo corona vírus, circunstância pela qual as empresas buscam contornar o grave revés econômico imposto em virtude das restrições de isolamento social, sendo certo que a jurisprudência deste Sodalício também admite que a restrição imposta por meio do sistema eletrônico RENAJUD pode incidir apenas sobre a transferência do veículo, evitando-se, assim, a imposição de medida mais gravosa para o executado, sem abrir mão, por outro lado, da eficácia do processo executivo. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AI 0022877-24.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/11/2020; DJES 11/12/2020)
(grifei)

Alinhavadas tais premissas, tenho que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto, como dito, a simples anotação de restrição de transferência não equivale à penhora.

Com efeito, com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo que não há que se falar em penhora em valor excedente ao montante do crédito tributário.

Delineadas tais considerações, não vislumbro a existência de verossimilhança nas alegações recursais e, por outro lado, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte devedora, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento de sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003845-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
RENAJUD
–
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO

–
SUSPENSÃO
–
EXCESSO DE PENHORA
–
NÃO DEMONSTRADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A mera anotação de restrição da transferência efetivada nos bens móveis de sua propriedade não se confunde com a realização de penhora.
2.
O sistema do RENAJUD, por si só, não funciona como medida de automática penhora de bens, mas tão somente de restrição de alguns direitos da propriedade, sendo que,
in casu
, estabeleceu-se, tão somente, a restrição do direito de transferência dos veículos.
3.
A empresa recorrente não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não demonstram que foram efetivadas penhoras sobre os bens móveis da agravante, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.